Tribunal: TJBA
Processo: 0000713-54.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000713-54.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, POMPILIO RODRIGUES DONATO, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, LEONARDO PEREIRA CARDOSO DIAS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS

APELADO: MARCELO DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO PROPORCIONAL À JORNADA. DIFERENÇAS RETROATIVAS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora municipal contra o Município de Serra do Ramalho, visando ao pagamento de diferenças remuneratórias referentes ao piso salarial profissional nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Bom Jesus da Lapa julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias a partir de 17 de
fevereiro
de 2010, conforme a jornada de 20 horas semanais.

3. Apelação interposta pelo Município, alegando perda de objeto em virtude da edição da Lei Municipal nº 372/2015, pagamento proporcional à carga horária e ausência de valores devidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda do objeto da demanda diante da implementação posterior do piso nacional do magistério; (ii) saber se foram efetivamente quitadas todas as diferenças salariais devidas, observada a proporcionalidade da carga horária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo STF (ADI 4167/DF), e sua aplicação proporcional à jornada inferior a 40 horas semanais está prevista no § 3º do art. 2º da referida norma.

6. O STF (Tema 958) e o STJ (v.g., AgInt no REsp 1815802/RS) firmaram entendimento pela obrigatoriedade do pagamento do piso proporcional à jornada exercida, independentemente de dificuldades orçamentárias dos entes federados.

7. Embora o Município tenha promovido a reestruturação do plano de carreiras em 2015, subsistem diferenças anteriores não pagas, conforme reconhecido na sentença, não havendo prova cabal do adimplemento integral no período de 2010 a 2015.

8. Eventual risco de duplicidade de pagamento é afastado pela expressa previsão de apuração dos valores em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Tese de julgamento: A implementação posterior do piso salarial do magistério não afasta a obrigação do ente público de pagar as diferenças retroativas referentes ao período anterior à adequação legislativa local, desde que respeitada a proporcionalidade da jornada e o prazo prescricional quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000713-54.2015.8.05.0027
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
e como apelada
MARCELO DE SOUZA BRITO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .